Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUCESSIVAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram provados nos autos qualquer abuso ou falha na prestação dos serviços da requerida.

2. Em síntese, a requerente aduz estar sendo insistentemente perturbada por ligações telefônicas da empresa ré com oferta de serviços. Afirma que já demonstrou não ter interesse na compra de produtos relacionados à operadora ou na realização de portabilidade, mas as ligações não cessam e têm incomodado a requerente. Pleiteia a condenação da ré para que cessem os contatos por quaisquer meios e que exclua o número telefônico da autora de seus cadastros, acrescentando pleito de inversão do ônus probatório, postulando, por fim, reparação a título de danos morais.

3. Nas razões recursais, sustenta que não tem acesso a sistemas telefônicos ou gravadores de ligações que possam comprovar o alegado, e não possui a técnica necessária para demonstrar que os números telefônicos são da operadora TIM, cabendo a inversão do ônus da prova para que a operadora comprove que os números apresentados no processo, por meio de vídeos e prints de tela, não dizem respeito a seus serviços. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a empresa requerida a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

4. Recurso próprio e tempestivo (ID 54803481), sem preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 54803489).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

7. Ademais, incabível a comprovação, pela empresa ré/recorrida, da não realização de ligações a autora/recorrente, pois exigiria a produção de prova de fato negativo.

8. Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

9. No que se refere às provas carreadas aos autos, a recorrente acostou print e gravações com a lista de celular, demonstrando o recebimento reiterado de chamadas, inclusive realizadas pelo número 3241-8861, contudo sem evidenciar a procedência e o destinatário das chamadas, bem como a relação dos números com a recorrida. Além disso, é de conhecimento público que "golpistas" tem habilidade para reproduzirem números falsificados nas telas de recepção de chamadas telefônicas, o que conduziria, inclusive, à necessidade de prova pericial quanto aos números indicados, afastando a competência dos Juizados Especiais. Conclui-se, assim, que a recorrente não foi capaz de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que não restou demonstrada a ocorrência das reiteradas ligações realizadas pela empresa recorrida para oferecer serviços tal como alegado na inicial.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, que ora defiro, considerando os documentos que demonstraram a hipossuficiência financeira da parte recorrente (ID 54803484). Anote-se.

12. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.